Tribunal: TJDFT
Processo: 0716166-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0716166-60.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUALITY FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA AGRAVADO: COORDENADOR DA DIRETORIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DIVISA, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em mandado de segurança impetrado contra o Coordenador da Diretoria de Vigilância Sanitária – Divisa, indeferiu liminar para que a autoridade coatora “se abstivesse de praticar atos sancionatórios sob a atividade da impetrante de comercializar produtos manipulados com atribuição, em seu rótulo, do objetivo terapêutico e de nomes das fórmulas, sem prejuízo das informações obrigatórias, com a finalidade de facilitar a identificação do produto manipulado pelo cliente”. A impetrante/agravante alega, em síntese, que: 1) é uma farmácia de manipulação e os rótulos de seus produtos seguem a Resolução-RDC n. 67/2007, da Anvisa (que dispõe sobre Boas Práticas de Manipulação de Preparações Magistrais e Oficinais para Uso Humano em farmácias); 2) insere em seus rótulos, de forma adicional, informações sobre o objetivo terapêutico do produto e os nomes das fórmulas, a fim de facilitar a identificação pelo cliente, em atenção do art. 6o do CDC, o que, segundo a Anvisa, não seria permitido; 3) cita como exemplo prático: “300 mg de dipirona monoidratada, 35 mg de citrato de orfenadrina (equivalente a 20,4 mg de orfenadrina base) e 50 mg de cafeína anidra. Excipientes: amido de milho, amidoglicolato de sódio, talco e estearato de magnésio” – este produto é vendido comercialmente em Drogarias como Dorflex, sendo o medicamento mais vendido no Brasil, mas caso fosse manipulado, somente constaria a formulação, facilitando o consumidor que este fosse nomeado como “auxílio para o alívio da dor” por exemplo”; 4) a nominação de fórmulas busca facilitar, em grande monta, o dia a dia do paciente que busca nos manipulados isentos de prescrição (regulados pela RDC 44/09) algum benefício para a sua saúde; 5) a única forma de diferenciar os medicamentos manipulados é a identificação dos insumos que compõe a fórmula pretendida, sem a qual o paciente tem grande chance de confundir os frascos idênticos; 6) os atos administrativos sancionatórios aplicados pela Anvisa são flagrantemente ilegais, pois introduzem obrigações novas, quando deveriam apenas especificar as obrigações introduzidas por leis que demandem complementação técnica; 7) para que essa resolução seja válida, necessário o requisito de expressa disposição em lei que lhe atribua a competência para dispor sobre determinada matéria em caráter técnico e esta precisa ser exercida no âmbito da discricionariedade técnica atribuída pela lei correspondente, sem alargamento do espaço legalmente conferido e sem ferir o princípio da legalidade; 8) corre o risco de ter a sua licença de funcionamento cassada, seu estabelecimento fechado, produtos e insumos vencidos, bem como todos os prejuízos decorrentes de ter seu estabelecimento fechado. Requer, em antecipação da tutela recursal, seja determinado à autoridade coatora que se abstenha de efetuar qualquer tipo de sanção à agravante por comercializar produtos manipulados com atribuição, em seu rótulo, do objetivo terapêutico e de nomes das fórmulas. Com razão, inicialmente, a agravante. Vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. De início, entendo legítima a atribuição da Anvisa de disciplinar a questão relativa a produtos manipulados, como é o caso da Resolução-RDC n. 67/2007, da Anvisa (que dispõe sobre Boas Práticas de Manipulação de Preparações Magistrais e Oficinais para Uso Humano em farmácias), com base no art. 7o, III, da Lei n. 9.782/99 (que define o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária e cria a Agência Nacional de Vigilância Sanitária): Art.7o Compete à Agência proceder à implementação e à execução do disposto nos incisos II a VII do art. 2o desta Lei, devendo: (...) III-estabelecer normas, propor, acompanhar e executar as políticas, as diretrizes e as ações de vigilância sanitária; Todavia, a meu ver, essa Resolução não veda a inserção do objetivo terapêutico ou do nome das fórmulas nos rótulos dos produtos manipulados pela agravante. O item 5.17.4 do Anexo I da RDC 67/2007, que supostamente impediria essa inserção, se dirige aos profissionais prescritores, o que não é o caso dos autos. Já os itens 12.1 e 12.2 trazem um rol de informações mínimas que devam constar nos rótulos dos produtos, não impedindo a inserção de informações adicionais. Confira-se: “5.17.4. Em respeito à legislação e códigos de ética vigentes, os profissionais prescritores são impedidos de prescrever fórmulas magistrais contendo código, símbolo, nome da fórmula ou nome de fantasia, cobrar ou receber qualquer vantagem pecuniária ou em produtos que o obrigue a fazer indicação de estabelecimento farmacêutico, motivo pelo qual o receituário usado não pode conter qualquer tipo de identificação ou propaganda de estabelecimento farmacêutico. (...) 12.1. Toda preparação magistral deve ser rotulada com: a) nome do prescritor; b) nome do paciente; c) número de registro da formulação no Livro de Receituário; d) data da manipulação; e) prazo de validade; f) componentes da formulação com respectivas quantidades; g) número de unidades; h) peso ou volume contidos; i) posologia; j) identificação da farmácia; k) C.N.P.J; l) endereço completo; m) nome do farmacêutico responsável técnico com o respectivo número no Conselho Regional de Farmácia. 12.2. Toda preparação oficinal deve conter os seguintes dados em seu rótulo: a) denominação farmacopéica do produto; b) componentes da formulação com respectivas quantidades; c) indicações do Formulário Oficial de referência; d) data de manipulação e prazo de validade; e) número de unidades ou peso ou volume contidos f) posologia; g) identificação da farmácia; h) C.N.P.J.; i) endereço completo do estabelecimento; j) nome do farmacêutico responsável técnico com o respectivo número de inscrição no Conselho Regional de Farmácia.” Por sua vez, embora o item 5.14 do Anexo I da RDC 67/2007 estabeleça que “não é permitida a exposição ao público de produtos manipulados, com o objetivo de propaganda, publicidade ou promoção”, não entendo que a inserção de objetivo terapêutico ou nome de fórmula em rótulo de medicamento se enquadre nessa previsão. Ao contrário, há produtos isentos de prescrição que ficam ao alcance dos usuários para obtenção por meio de autosserviço no estabelecimento (regulados pela Resolução-RDC n. 44/2009), o que impõe ainda mais ao fornecedor o dever de informação adequada e clara, por ser esse um direito básico do consumidor (CDC 6o III). Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial: Agravo de instrumento. Mandado de segurança. Antecipação de tutela. Legitimidade passiva e competência jurisdicional confirmadas. Presença dos requisitos autorizadores para a antecipação. Laboratório de manipulação. Inscrição nos rótulos. Inexistência de previsão legal específica que proíba a prática. Extrapolação dos limites legais e regulamentares. Liminar concedida. Recurso provido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2288947-80.2021.8.26.0000; Relator (a):Fernão Borba Franco; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Público; Foro de Assis -Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 27/06/2022; Data de Registro: 27/06/2022) REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO - ROTULAÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS COM NOME DA FÓRMULA E OBJETIVO - RDC 67/2007 - RDC 71/2009 - LEI no 5.991/73 - LEI no 6.360/76 - AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO LEGAL - SENTENÇA CONFIRMADA. As Leis Federais no 5.991/73 e no 6.360/76, que dispõem sobre o controle e vigilância sanitária do comércio de medicamentos, insumos farmacêuticos, cosméticos e outros produtos, isentos de prescrição médica, não vedam a sua preparação e comercialização por farmácias de manipulação. A RDC no 67/2007 disciplina as boas práticas de manipulação de preparações magistrais e oficinais para uso humano em farmácias e estabelece o Regulamento Técnico que Institui as Boas Práticas de Manipulação em Farmácias (BPMF), que dispõe que a vedação quanto à utilização da nomenclatura comercial incide apenas sobre a prescrição do fármaco, que não pode ser feita pelo profissional de saúde com base no nome fantasia do produto. A RDC no a RDC no 71/2009, disciplina a rotulagem dos medicamentos e preconiza sobre as informações obrigatórias que devem constar nas embalagens primárias e secundárias. Verificada a extrapolação do poder regulamentar, bem como a ilegalidade do ato normativo, impõem-se concessão da medida vindicada. Sentença confirmada. (TJMG- Remessa Necessária-Cv 1.0000.23.294293-8/001, Relator(a): Des.(a) Luzia Divina de Paula Peixôto, 3a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 15/02/2024, publicação da súmula em 16/02/2024) AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - MEDIDA LIMINAR - FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO - MEDICAMENTOS MANIPULADOS - RÓTULO COM NOME FANTASIA - RDC 67/2007 - RESTRIÇÃO ILEGAL - EXTRAPOLAÇÃO DO PODER REGULAMENTAR. 1. Nas ações de mandado de segurança, a concessão da medida liminar é condicionada à satisfação cumulativa e simultânea do fundamento relevante e ineficácia da medida, caso deferida somente ao final. 2. Ante a ausência de qualquer impedimento legal para que as farmácias rotulem os medicamentos manipulados com nome da fórmula ou nome fantasia, resta caracterizada a extrapolação do órgão regulamentar que impõe restrição não prevista na legislação específica. 3. Demonstrada a evidência do direito do impetrante ante a ilegalidade da restrição imposta pela Resolução RDC 67/2007 e demonstrado o risco de ineficácia da medida, caso concedida apenas ao final, deve ser confirmada a decisão liminar. (TJMG- Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.276426-8/001, Relator(a): Des.(a) Maria Cristina Cunha Carvalhais, 2a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/09/2023, publicação da súmula em 27/09/2023) APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO. RESOLUÇÃO N. 67/2007 DA ANVISA. RÓTULOS. NOMENCLATURA COMERCIAL. LIMITAÇÃO NÃO PREVISTA EM LEI. SENTENÇA CONFIRMADA. - As Leis n. 5.991/73 - que dispõe sobre o controle sanitário do comércio de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos, e n. 6.360/76 - que dispõe sobre a vigilância sanitária a que ficam sujeitos os medicamentos, as drogas, os insumos farmacêuticos e correlatos, cosméticos, saneantes e outros produtos - não se vislumbra regra distinguindo ou vedando a atribuição de nomenclatura para as fórmulas ou a utilização de nome fantasia. - Hipótese na qual deve ser mantida a sentença que concedeu a segurança e reconheceu o direito da parte autora de comercializar os produtos e medicamentos manipulados com atribuição de nomes em seu rótulo, sem prejuízo das informações obrigatórias constantes no rótulo, com objetivo de facilitar a identificação do produto manipulado pelo cliente. (TJMG - Remessa Necessária-Cv 1.0000.23.108088-8/001, Relator(a): Des.(a) Roberto Apolinário de Castro, 1a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/07/2023, publicação da súmula em 05/07/2023) REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO COM PEDIDO DE LIMINAR. FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO. RDC 67/2007 – ANVISA. PROIBIÇÃO DE ATRIBUIÇÃO DE NOME PARA A FÓRMULA NOS RÓTULOS DOS MANIPULADOS. SENTENÇA CONCESSIVA DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO NAS LEIS FEDERAIS No 5.991/73 E No 6.360/76. IMPOSSIBILIDADE DE CRIAÇÃO DE PROIBIÇÕES POR MEIO DE RESOLUÇÃO DA ANVISA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DO IMPETRANTE DE NOMEAR AS FÓRMULAS NOS RÓTULOS DOS MANIPULADOS PARA FACILITAR IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO. SENTENÇA MANTIDA EM REEXAME NECESSÁRIO. (TJPR - 5a Câmara Cível - 0012147-91.2022.8.16.0058 [0003016-29.2021.8.16.0058/0] - Campo Mourão - Rel.: DESEMBARGADOR LUIZ MATEUS DE LIMA - J. 06.06.2022) APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO - RESOLUÇÃO 67/08 DA ANVISA - VEDAÇÃO À COLOCAÇÃO DE NOME NO RÓTULO DE MEDICAMENTO MANIPULADO - INTERPRETAÇÃO AMPLIATIVA - IMPOSSIBILIDADE - PREVISÃO LEGAL INEXISTENTE - SEGURANÇA CONCEDIDA. - Inexiste na Resolução 67/08 da ANVISA vedação à colocação de nome no rótulo de medicamentos manipulados e nem mesmo é admissível uma interpretação extensiva nesse sentido se não há tal precisão na Legislação Federal. (...) (TJMG-Apelação Cível 1.0000.21.249154-2/001, Relator(a): Des.(a) Leite Praça, 19a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/04/2022, publicação da súmula em 06/05/2022) Há, também, risco de dano iminente à agravante, diante da possibilidade de imposição de sanções pelos órgãos de fiscalização caso entendam que os produtos por ela comercializados não estão adequados às normas da Anvisa. Ante o exposto, com a mais elevada vênia, defiro o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar à autoridade coatora que se abstenha de praticar atos sancionatórios contra a impetrante/agravante por comercializar produtos manipulados com atribuição, em seu rótulo, do objetivo terapêutico e de nomes das fórmulas, sem prejuízo das informações obrigatórias. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator